Tribunal: STF
Processo: ARE 1591899
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO DAS NORMAS ESTADUAIS. TEMA RG Nº 1.305. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança preventivo. Pretensão de obstar a cobrança do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP. Sentença denegando a segurança. Irresignação da Impetrante.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, uma vez que o presente mandado de segurança não visa a impugnar ato administrativo abstrato e de caráter geral, mas ao afastamento dos efeitos concretos da lei, consubstanciados na cobrança do adicional de 2% (dois por cento) de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP.
2. Rejeita-se a prejudicial de mérito da decadência, uma vez que se está diante de mandado de segurança preventivo.
3. A Impetrante alega a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4.056/2002 face à inexistência de lei federal e/ou lei complementar com a definição legal dos produtos considerados supérfluos passíveis de incidência do FECP, além de instituir alíquota acima do fixado no art. 82, § 1º, do ADCT.
4. Tese autoral que deve ser rechaçada, uma vez que o art. 83 do Atos de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT menciona eventual definição de produtos e serviços supérfluos sobre os quais recairiam o adicional de ICMS. Não obstante, o art. 82, § 1º do ADCT acolheu a criação do adicional do ICMS, para financiamento dos fundos estaduais de combate à pobreza, havendo posterior alteração do texto legal.
5. A Lei Estadual nº 4.056/2002 autorizou o Poder Executivo a instituir o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, em atenção à Emenda Constitucional nº 31/2000, que alterou o ADCT, para introduzir o art. 82.
6. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos Estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional nº 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na Emenda Constitucional nº 31/2000. (ARE 1425169 – Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgamento: 26/06/2023) (grifos nossos)
7. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0180015-44.2009.8.19.0001, declarou, por maioria, a constitucionalidade da exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS posta na Lei Estadual nº 2.657/96 (com as alterações da Lei nº 7.071/15), ao fundamento de não traduzir inovação tributária, majoração ou instituição de tributos, mas sim em regulamentação do ICMS em operações interestaduais, na forma do princípio federativo, visando à diminuição das desigualdades regionais (art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal).
8. Vinculação deste Órgão Julgador às decisões do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
9. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 197).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 215).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXVI e LXIX, e 93, inc. IX, da Constituição da República e ao art. 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

3.1. Alega que o acórdão é nulo por não terem sido apreciados os argumentos postos, sobretudo em sede de embargos declaratórios. Afirma que, “para a incidência do adicional de ICMS-FECP, o critério a ser utilizado é produtos e serviços supérfluos”. Sustenta a ”inconstitucionalidade da legislação fluminense no que tange à essa tributação, eis que os produtos comercializados pelas Impetrantes não são supérfluos” (e-doc. 221).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas ou reinterpretação de direito local. Argumenta que a parte recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 239).

5. Foi negado seguimento às partes do recurso relacionadas aos Temas nº 339, nº 660 e nº 734 do ementário da Repercussão Geral. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso pela incidência do óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 241, p. 4-11, 21 e 22).

6. Interposo agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não foi provido o recurso (e-doc. 279)

É o relatório. 

Decido.

7. Diante da decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário, fundada na aplicação de teses firmadas pela sistemática da repercussão geral, resta apenas a análise da parte recursal referente à alegada violação ao art. 82, § 1º, do ADCT.

8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“Observe-se que a Impetrante alega a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4.056/2002 face à inexistência de lei federal e/ou lei complementar com a definição legal dos produtos considerados supérfluos passíveis de incidência do FECP, além de instituir alíquota acima do fixado no art. 82, § 1º, do ADCT.
Todavia, a tese autoral deve ser rechaçada, uma vez que o art. 83 do Atos de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT mencionava eventual definição de produtos e serviços supérfluos sobre os quais recairiam o adicional de ICMS. Não obstante, o art. 82, § 1º do ADCT acolheu a criação do adicional do ICMS para financiamento dos fundos estaduais de combate à pobreza, havendo posterior alteração do texto legal.
Acrescente-se, como ressaltado pela Procuradoria de Justiça, no seu parecer de índex 4.721/4.732: “embora ainda não exista a lei complementar a que se refere o §1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para definir a natureza dos “produtos e serviços supérfluos”, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de consagrar a validade das legislações estaduais até que surja a LC prevista no ADCT, nos termos do art. 24, § 3°, da CR/88 (“Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades”).
Ademais, não se pode deixar de pontuar que a Emenda Constitucional nº 42/03 suprimiu a exigência da lei federal, convalidando a cobrança do tributo pelos Estados para financiar o FECP, e a Emenda Constitucional nº 67/2010 tornou o prazo de vigência indeterminado.
Soma-se a isso, o fato de que sobreveio a edição da Lei Complementar nº 194/22 para regular o disposto no art. 155, § 2º, inciso III da Constituição da República Federativa do Brasil, definindo as mercadorias e serviços considerados essenciais, para fins de tributação do ICMS, mediante a introdução do art. 18-A ao Código Tributário Nacional.
Note-se que o legislador procurou ampliar a proteção, uniformizando o conceito em todo o território nacional, como mercadorias e serviços essenciais, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo.
Assim, como ressaltou o Juiz a quo na sentença recorrida, a pretensão autoral diz respeito a diversos produtos comercializados pela Apelante que não encontram o devido enquadramento no texto do art. 2º, da Lei nº 4.056/02, de modo que o aludido pedido genérico não encontra amparo legal para fins de alcance do conceito de essencialidade.
Repise-se, que a Lei Estadual nº 4.056/2002 autorizou o Poder Executivo a instituir o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, em atenção à Emenda Constitucional nº 31/2000, que alterou o ADCT para introduzir o art. 82.
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, no sentido de que os adicionais criados pelos Estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional nº 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na Emenda Constitucional nº 31/2000.” (e-doc. 197, p. 10-11).

9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pela convalidação dos adicionais de alíquotas criados pelos Estados e pelo Distrito Federal voltados à criação dos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza, nos termos do art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, naquilo que não conflitar com o texto das Emendas Constitucionais nº 33, de 2001, e nº 42, de 2003, ao menos, até a superveniência de lei complementar federal reguladora.

10. Em reafirmação de tal jurisprudência, foi julgado o RE nº 592.152/SE, leading case do Tema nº 1.305 do ementário da Repercussão Geral, assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I – Relevância social, jurídica e econômica da questão constitucional reconhecida, revelando a existência de repercussão geral no tema em análise. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 convalidou expressamente os adicionais de ICMS criados pelos Estados na ausência de lei federal. III. Recurso Extraordinário provido para validar o adicional instituído pelo Estado de Sergipe para financiar o Fundo de Combate à Pobreza. IV – Fixação da seguinte tese de Repercussão Geral: “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza.”
(RE nº 592.152-RG/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 10/06/2024, p. 03/07/2024).

11. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte, todos do Estado do Rio de Janeiro:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. 2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora. 3. Divergir da conclusão adotada na origem – quanto ao valor do percentual devido a título de adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) – demandaria o reexame da legislação estadual, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.415.671-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 20/09/2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Combate à Pobreza. Constitucionalidade da Lei estadual 4.056/2002 e do Decreto estadual 32.646/2003, ambos do Rio de Janeiro. Validação pela EC 42/2004. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”
(ARE nº 1.360.032-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.304.360-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/05/2021,p. 07/06/2021).

12. Quanto à caracterização dos bens como supérfluos para fins da cobrança discutida, trata-se de controvérsia de índole eminentemente infraconstitucional, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito precedente do Pleno desta Corte:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Fundo de combate à pobreza. Convalidação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Classificação de determinado bem. Essencial ou supérfluo. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
    (ARE nº 1.504.288-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/09/2024, p. 16/09/2024).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator